Tribunal: TJMT
Processo: 1003240-81.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 1003240-81.2017.8.11.0040
RECORRENTE: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
RECORRIDO: JARI FIRMINO SERGIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 43237028):
“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMÓVEL NA PLANTA - COMPRA E VENDA – INADIMPLÊNCIA COMPRADOR - DISTRATO – RESCISÃO - POSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO CDC - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizada a inadimplência do promitente comprador, pode ele requerer a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, fazendo jus à devolução das parcelas pagas, mas com retenção do equivalente a 10% das mesmas, relativo às despesas da promitente vendedora com administração do imóvel, sendo este o percentual previsto no contrato em caso de distrato. (Apelação n.1003240-81.2017.8.11.0040, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/05/2020) ”
A Recorrente alega que o acórdão violou o art. 25 da Lei n. 6.766/79, uma vez que o instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado entre as partes é irrevogável e irretratável.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 44755989 e n. 44899469.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 45226969.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 25 da Lei n. 6.766/79. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente aponta violação ao art. 25 da Lei n. 6.766/79, sob alegação de que o instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado entre as partes é irrevogável e irretratável.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“.... Em que pese os argumentos daqueles que defendem veementemente a força obrigatória dos contratos, sabe-se que a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo a rescisão do contrato de compra e venda com base no Código de Defesa do Consumidor, nos casos em que o cumprimento do contrato se apresente demasiadamente oneroso para a parte hipossuficiente. O que deve prevalecer, genericamente, é o equilíbrio da relação de consumo estabelecida entre os contratantes...” ID n. 41525489.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ART. 1022 DO NCPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO SE OBSERVA. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL E IMEDIATA. PRECEDENTES. SÚMULA No 568 DO STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO (20%) DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ARRAS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. ANÁLISE DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional.
3. Compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade, ou não, de dilação probatória, tendo em vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.
Precedentes.
4. A Corte bandeirante, com base nos fatos da causa e no contrato de promessa de compra e venda do imóvel, reputou desnecessário o abatimento dos valores referentes ao sinal, por entendê-los já englobados no montante a ser descontado do promitente comprador.
Rever tal entendimento encontra óbice no enunciado das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
5. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma integral, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor.
Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1847068/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)”
Ou seja, o contrato pode ser rescindindo tanto pelo Promitente Vendedor, quanto pelo Promitente Comprador.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 25 da Lei n. 6.766/79, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV